Tribunal: TJMT
Processo: 28444-96.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Embargos de Declaração: 0028444-96.2019.811.0001
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Embargante(s): ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A
Embargado(s): LEOMAR CASTRO DE SOUZA
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 28/05/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – TESE DE
EMBARGOS QUE VISA REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS
REJEITADOS.
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita
hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida
porventura existente na sentença proferida, nos termos do artigo
18, da Lei nº 9.099/95, sendo vedada a sua utilização para
rediscutir a matéria.
Inexistente qualquer mácula no julgado que, de maneira clara e
fundamentada, analisou o caso posto, estando o órgão julgador
dispensado de rebater, uma a uma, as teses e regras legais
aventadas pelas partes.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
RELATÓRIO E VOTO
A parte Embargante se insurge contra o voto proferido por este
Relator sustentando a existência de omissão deste relator quanto às provas
produzidas nos autos.
Relata que deve ser aplicado ao caso dos autos a Súmula 385 do
STJ, de modo a afastar a condenação imposta a título de indenização por danos
morais, ante a existência de outras restrições.
Pois bem.
1

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Ao analisar o acórdão proferido, este Relator negou
provimento para embargante e deu provimento para o embargado,
majorando a indenização de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
para R$ 12.000,00 (doze mil reais), tendo em vista as 14 restrições discutidas
no mesmo processo, bem como o valor destas.
A embargante alega que o autor possui outras restrições,
trazendo no corpo dos embargos, extrato que fora juntado nos autos de nº
8028438-50.2019.811.0001. Vejamos:

Ocorre que, tala informação aportou nos autos apenas em
sede de embargos de declaração, não sendo ventilada na contestação, não
sendo ventilada nas razões de recurso e somente após o julgamento
realizado é que veio à baila tal matéria, estando preclusa tal informação, não
podendo o magistrado ficar a reabrir o julgamento a qualquer hora de
maneira indefinida, sob pena de causar insegurança jurídica.
Deveria a parte embargante ter trazido tal informação em
momento anterior, de onde, de posse de tais informações inexiste falar em
2

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

omissão, obscuridade ou contrariedade do julgamento que foi feito com os
dados trazidos aos autos, estando preclusa tal alegação.
Registro ainda que a Turma Recursal e este relator, em
especial tem flexibilizado em muitas certas situações processuais, porém,
existe um limite mínimo sob pena de permitir a reabertura do julgamento ao
tempo que a parte melhor entender.
Quanto ao pedido de readequação dos danos morais, alega a
embargante que não fora observado tais princípios gerais do direito,
requerendo assim, que seja reduzido a indenização de danos morais, no
entanto, o montante fixado a título de indenização por danos morais deve
servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual
a quantia estabelecida no acórdão em R$ 12.000,00 (doze mil reais) deve ser
mantida, levando-se em conta as 14 restrições em nome do autor.
No presente caso, o Embargante não pretende a correção de ponto
omisso existente no acórdão, mas sim, rediscutir o próprio mérito da causa,
alterando-o em seu favor.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura
existente na sentença proferida, nos termos do artigo 18, da Lei nº 9.099/95.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito do tema, o Mestre José Carlos Barbosa Moreira disserta
o seguinte:
“Com a publicação da sentença de mérito, exaure-se, em princípio, a
competência funcional do órgão de primeiro grau, no tocante à
apreciação da lide (art. 463 CPC), é defeso ao Juiz alterá-la, ainda
que se convença de não ter julgado corretamente”.
3

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBRIGATORIEDADE DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
PELO ESTADO. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO A RESPEITO DE
QUALQUER MATÉRIA AFETA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NO
ART. 543-C. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. O art. 535 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de
cabimento dos Embargos de Declaração, tratando-se, pois, de
recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que
patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou
omissão, sendo vedada a sua utilização com a finalidade de
sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de
propiciar novo exame da própria questão de fundo.
(...)
3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1123898/RN,
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 25/10/2011, DJe 09/11/2011)
Portanto, não vislumbro qualquer omissão ou contradição no
julgado, pois todos os fatos alegados, assim como os elementos probatórios, foram
devidamente apreciados por este Relator quando do julgamento do recurso.
Registro o nítido caráter protelatório dos presentes embargos de
declaração o que, faz com que seja aplicada a multa do artigo 1026, § 2º do NCPC,
em 1% sobre o valor atualizado da causa.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por
serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, por não vislumbrar a existência de
omissão no julgado.
4

Estado de Mato Grosso
Poder Judiciário
Juizados Especiais
Turma Recursal Única
Juiz Relator Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Aplico ainda a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa,
moldes do artigo 1026, § 2º do NCPC, bem como, elevo os honorários advocatícios
anteriormente fixados de 15% para o patamar de 20% sobre o valor atualizado da
condenação nos moldes da sentença.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
5